Tribunal: TJDFT
Processo: 0720188-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. MEDIDA ATÍPICA. ENVIO DE OFÍCIOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil - CPC prevê o princípio da cooperação em seu art. 6o. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".
2. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Nesse sentido, o art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. O referido dispositivo, portanto, consagra o poder geral de efetivação das decisões, ao permitir que os juízes determinem medidas executivas atípicas para garantir o cumprimento das ordens judiciais.
3. Quanto à possibilidade de penhora de valores depositados em fundo de previdência privada, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento pela possibilidade da medida em processos de execução. O cabimento da penhora deve ser analisado casuisticamente, de forma a preservar o mínimo existencial do executado.
4. A possibilidade de efetivação da penhorada deve ser aferida pelo juízo, com atenção as particularidades do caso concreto: a pretensão do credor deve ser compatibilizada com a preservação do mínimo existencial do devedor.
5. No caso, as diligências típicas de finalidade expropriatória foram frustradas, circunstância que justifica a medida requerida.
6. Recurso conhecido e provido.